Tribunal: STJ
Processo: 1525573-58.2023.8.26.0228
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
AgRg no RE no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2846062 - SP
(2025/0027847-1)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: ALINE BORGES BESSA
ADVOGADOS
: LUCAS BATISTA LACERDA - SP420641
LUCCAS RODRIGO GARCIA - SP382194
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MACIEL BRUNO FERNANDES
ADVOGADOS
: LUCAS BATISTA LACERDA - SP420641
LUCCAS RODRIGO GARCIA - SP382194
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA
DA
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
TEMA N. 339 DO STF. VALORAÇÃO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. DOSIMETRIA DA
PENA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. TEMA
N. 182 DO STF. NÃO CONHECIMENTO DE
RECURSO ANTERIOR, DE COMPETÊNCIA DO STJ.
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. DEBATE
OU SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181
DO STF.
I, A, DO CPC. DECISÃO
ART. 1.030,
HÍBRIDA. PARCIAL NEGATIVA DE SEGUIMENTO E
INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
AGRAVO REGIMENTAL E AGRAVO EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA.
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE.
EXCEÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral dos Temas n. 181 e
182 do STF; e o inadmitiu quanto ao regime de
cumprimento da pena, em razão da violação reflexa e
com fundamento na Súmula n. 279 do STF.
1.2. A parte agravante argumentou que os Temas
339, 181 e 182 do STF não deveriam ser aplicados ao
caso, em razão de existir ofensa direta à Constituição
Federal.
1.3. Sustentou que a incidência da Súmula 279 do
STF
mostrou-se
indevida,
pois
o
recurso
extraordinário focou na alegação de fundamentação
genérica e na violação direta ao princípio do no bis in
.
idem
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA54065968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 11/02/2026 20:35:36
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: e1cb1a58-c0dc-4683-8bed-f03ab141bfe2

2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade dos Temas 181 e 182 do STF
quando se discute a admissibilidade de recurso
anterior de competência do STJ e a dosimetria da
pena-base com a valoração das circunstâncias
judiciais previstas no
do Código Penal.
art. 59
2.3. O cabimento de agravo regimental contra decisão
que inadmite recurso extraordinário com fundamento
no
V, do CPC. e a aplicabilidade do
art. 1.030,
princípio
da
unirrecorribilidade
nos
casos
de
impugnação de decisão híbrida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2.
O
acórdão
recorrido
foi
considerado
fundamentado de forma suficiente para a solução da
controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do
STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do
recurso extraordinário.
3.3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o AI n.
firmou o entendimento de que "não
742.460-RG/RJ,
apresenta repercussão geral o recurso extraordinário
que verse sobre a questão da valoração das
circunstâncias judiciais previstas no
do Código
art. 59
Penal, na fundamentação da fixação da pena-base
pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria
infraconstitucional" (Tema n. 182 do STF).
3.4. Verifica-se que a dosimetria da pena foi decidida
com base nas circunstâncias judiciais do
do
art. 59
Código Penal, atraindo a aplicação do Tema n. 182 do
STF, que define a matéria como infraconstitucional e,
portanto, sem repercussão geral.
3.5. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.6. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca do
não conhecimento de recurso anterior.
3.7. Nos termos do
I,
, do CPC, é
art. 1.030,
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
3.8. A decisão que nega seguimento em parte ao
recurso e, no mais, não o admite, possui natureza
híbrida, demandando a interposição simultânea de
agravo regimental e de agravo em recurso
extraordinário, tratando-se de exceção ao princípio da
unirrecorribilidade (§§ 1o e 2o do
do Código
art. 1.030
de Processo Civil,
o
o do Código de Processo
c/c
art. 3
Penal), ônus do qual a parte agravante não se
desincumbiu.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental conhecido em parte, e, nessa
extensão, não provido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54065968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 11/02/2026 20:35:36
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: e1cb1a58-c0dc-4683-8bed-f03ab141bfe2

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
04/02/2026
10/02/2026,
unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Luis
Felipe Salomão.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti,
Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João
Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
do STJ
Relator/Vice-Presidente
Documento eletrônico VDA54065968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 11/02/2026 20:35:36
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: e1cb1a58-c0dc-4683-8bed-f03ab141bfe2

AgRg no RE no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2846062 - SP (2025
/0027847-1)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: ALINE BORGES BESSA
ADVOGADOS
: LUCAS BATISTA LACERDA - SP420641
LUCCAS RODRIGO GARCIA - SP382194
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MACIEL BRUNO FERNANDES
ADVOGADOS
: LUCAS BATISTA LACERDA - SP420641
LUCCAS RODRIGO GARCIA - SP382194
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA
DA
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
TEMA
N.
339
DO
STF.
VALORAÇÃO
DAS
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS.
DOSIMETRIA
DA
PENA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. TEMA N.
182 DO STF. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO
ANTERIOR,
DE
COMPETÊNCIA
DO
STJ.
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. DEBATE
OU SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181
DO STF.
I, A, DO CPC. DECISÃO
ART. 1.030,
HÍBRIDA. PARCIAL NEGATIVA DE SEGUIMENTO E
INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
AGRAVO REGIMENTAL E AGRAVO EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA.
PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. EXCEÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral dos Temas n. 181 e 182
do STF; e o inadmitiu quanto ao regime de cumprimento
da pena, em razão da violação reflexa e com
fundamento na Súmula n. 279 do STF.
1.2. A parte agravante argumentou que os Temas 339,
181 e 182 do STF não deveriam ser aplicados ao caso,
em razão de existir ofensa direta à Constituição Federal.
1.3. Sustentou que a incidência da Súmula 279 do STF
mostrou-se indevida, pois o recurso extraordinário focou
Documento eletrônico VDA53767779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:27:30
Código de Controle do Documento: ddb60615-22e9-44e3-af04-20694d2aeb4c

na alegação de fundamentação genérica e na violação
direta ao princípio do
.
no bis in idem
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade dos Temas 181 e 182 do STF
quando se discute a admissibilidade de recurso anterior
de competência do STJ e a dosimetria da pena-base
com a valoração das circunstâncias judiciais previstas no
do Código Penal.
art. 59
2.3. O cabimento de agravo regimental contra decisão
que inadmite recurso extraordinário com fundamento no
V, do CPC. e a aplicabilidade do princípio da
art. 1.030,
unirrecorribilidade nos casos de impugnação de decisão
híbrida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal exige
que acórdãos e decisões sejam fundamentados, ainda
que sucintamente, sem vinculação à correção ou
abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. O acórdão recorrido foi considerado fundamentado
de forma suficiente para a solução da controvérsia, em
conformidade com o Tema n. 339 do STF, sendo
imperativa a negativa de seguimento do recurso
extraordinário.
3.3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o AI n.
742.460-RG/RJ, firmou o entendimento de que "não
apresenta repercussão geral o recurso extraordinário
que verse sobre a questão da valoração das
circunstâncias judiciais previstas no
do Código
art. 59
Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo
juízo sentenciante, porque se trata de matéria
infraconstitucional" (Tema n. 182 do STF).
3.4. Verifica-se que a dosimetria da pena foi decidida
com base nas circunstâncias judiciais do
do
art. 59
Código Penal, atraindo a aplicação do Tema n. 182 do
STF, que define a matéria como infraconstitucional e,
portanto, sem repercussão geral.
3.5. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão geral da questão relativa ao preenchimento
dos pressupostos de admissibilidade de recursos de
competência de outros Tribunais.
3.6. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca do não
conhecimento de recurso anterior.
3.7. Nos termos do
I,
, do CPC, é justificada
art. 1.030,
a
a negativa de seguimento ao recurso extraordinário
quando a questão controvertida não possui repercussão
geral.
3.8. A decisão que nega seguimento em parte ao
recurso e, no mais, não o admite, possui natureza
Documento eletrônico VDA53767779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:27:30
Código de Controle do Documento: ddb60615-22e9-44e3-af04-20694d2aeb4c

híbrida, demandando a interposição simultânea de
agravo
regimental
e
de
agravo
em
recurso
extraordinário, tratando-se de exceção ao princípio da
unirrecorribilidade (§§ 1o e 2o do
do Código de
art. 1.030
Processo Civil, c/c o
o do Código de Processo
art. 3
Penal), ônus do qual a parte agravante não se
desincumbiu.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental conhecido em parte, e, nessa
extensão, não provido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão que negou
1.
seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 995):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL.
DIREITO
PENAL.
DOSIMETRIA
DA
PENA.
APRECIAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59
DO CÓDIGO PENAL. TEMA N. 182 DO STF. AUSÊNCIA DE
REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO
ANTERIOR, DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. DEBATE OU
SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181 DO STF, SOB A
SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL.
I,
, DO
ART. 1.030,
A
CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. DIREITO PENAL E
PROCESSUAL PENAL. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO
DE PENA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA
REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DO
ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO NÃO
ADMITIDO.
A parte agravante alega não ser aplicável o Tema 339 do STF porque a
decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário não enfrentou pontos
decisivos sobre a necessidade de mandado após exaurida a urgência do
chamado inicial, o acesso a dados de celulares sem ordem judicial e lacunas na
cadeia de custódia.
Afirma, ainda, não ser aplicável o Tema 181 do STF, pois veiculou
ofensa direta à Constituição, sem reabrir o juízo de admissibilidade do recurso
especial, e impugnou especificamente também o Tema 182, quanto à ausência de
repercussão geral em dosimetria da pena.
Sustenta que o ingresso domiciliar sem mandado depende de “fundadas
razões” objetivas e verificáveis anteriores à entrada, na linha do Tema 280 do
STF, e que a apreensão posterior não supre a justa causa prévia, sobretudo
porque cessada a urgência do socorro.
Documento eletrônico VDA53767779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:27:30
Código de Controle do Documento: ddb60615-22e9-44e3-af04-20694d2aeb4c

Afirma a ausência de motivação concreta para a pena-base e o regime
inicial, com
. Refuta o obstáculo fático-probatório, por tratar-se de
bis in idem
qualificação jurídico-constitucional dos requisitos para o ingresso e do
consentimento, e rebate a aplicação da Súmula n. 279 do STF ao tema do regime
prisional.
Requer a concessão de efeito suspensivo, o provimento do agravo para
que o recurso extraordinário seja admitido e os autos sejam remetidos ao
Supremo Tribunal Federal.
É o relatório.
VOTO
2. No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso
extraordinário (CPC,
§§ 3o e 4o).
art. 544,
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do
o e ao
art. 5
inciso IX do
da Constituição Federal. Inocorrência.
art. 93
3. O
IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
art. 93,
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da
decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao
recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à
repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
DJe de
)
23/6/2010,
13/8/2010.
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Documento eletrônico VDA53767779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:27:30
Código de Controle do Documento: ddb60615-22e9-44e3-af04-20694d2aeb4c

Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram declinados,
de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no acórdão objeto do
recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho do referido julgado
(fls. 921-925):
Conforme exposto na decisão agravada, o Tribunal de Justiça
local considerou legítimo o procedimento de flagrante/busca e
apreensão realizado pela autoridade policial em virtude da
existência de denúncia específica (feita por menor Y, enteado da
recorrente, quem residia e estava no local no momento dos fatos)
e fundada suspeita da prática de crime.
Consta dos autos que os agentes policiais foram "direcionados a
moradia em questão, que até então sequer conheciam, pelo
COPOM, por óbvio, tal tendo assim se dado, só aconteceu em
decorrência do menor Y, até então testemunha protegida, nos
termos do provimento no 32/2000, CGJ, ter telefonado ao COPOM
para tal fim, o que ele, inclusive, confessadamente admite em
Juízo, mesmo após, nessa fase, sintomaticamente, ter alterado
sua inicial versão, fornecida no inquérito, para pretender isentar os
(e-STJ fl. 698).
imputados da responsabilidade penal.
Tendo os
[
policiais comparecido a essa casa por motivação outra noticia
de maus tratos]
criminis
, certo é que, ao nela adentrar, se
depararam com expressivas quantidades de crack e cocaína lá
mantidas pelos réus, portanto se avistaram a diligenciar, agora,
não mais por maus tratos, mas em decorrência de delito de
s" (e-STJ fl. 699).
natureza permanente e equivalente aos hediondo
De fato, o entendimento adotado no acórdão recorrido está de
acordo com a jurisprudência dos Tribunais Superiores.
Nesse sentido, "[o] Supremo Tribunal Federal, no Tema n. 280, de
repercussão geral, estabeleceu que a entrada forçada em
quando amparada em
domicílio sem mandado é lícita
fundadas
[...]
devidamente justificadas, indicando
.
razões,
flagrante delito
Diferentemente do alegado nas razões recursais, não há o que se
falar em desvio de finalidade, pois os policiais não realizaram
varredura no local a pretexto de cumprir um mandado de prisão.
Ao adentrar o imóvel, de apenas um cômodo, os policiais
imediatamente avistaram grande quantidade de drogas e uma
arma de fogo, configurando portanto, encontro fortuito de
(AgRg no HC n. 865.859/SC, Relator Ministro Og

provas~"
Fernandes, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
26/2/2025,
g.n.).
10/3/2025,
Nessa mesma direção:
[...]
A pretensão recursal encontra óbice, portanto, na Súmula 83/STJ:
"Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a
orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão
recorrida."
A propósito, cabe registrar que a referida vedação sumular incide
sobre os recursos interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela
alínea "c" do permissivo constitucional. Além disso, a aplicação da
Documento eletrônico VDA53767779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:27:30
Código de Controle do Documento: ddb60615-22e9-44e3-af04-20694d2aeb4c

"não está condicionada à existência de
Súmula 83/STJ
precedente submetido à sistemática dos recursos repetitivos,
bastando a demonstração de que o acórdão recorrido está no
mesmo sentido da jurisprudência consolidada desta Corte” (AgInt
no
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe
AREsp 1585383/SC,
.
7/5/2020)
Em relação ao
em sede policial, o
depoimento do menor Y,
Tribunal de Justiça local reconheceu a higidez das provas e
afastou a existência de ilegalidades, as quais não foram
comprovadas pelas partes. Destacou, por fim, que o inquérito é
peça de natureza administrativa e que o menor foi ouvido com
regularidade de assistência, em sede judicial. Confira-se, no que
interessa (e-STJ fls. 10/11):
Dentro desse diapasão, não prospera, igualmente, a
alegação subsequente, verdadeiro desdobramento da última
preliminar analisada, de que Y., no inquérito, que constitui
peça de natureza administrativa, dispensável, meramente
informativa, tenha sido ouvido sem a presença de
conselheiro
tutelar,
que
lá
chegou
a
posteriori,
mormente porque foi ele depois ouvido em Pretório.
Assim, a alteração da conclusão a que chegaram as instâncias
ordinárias, com a desconstituição da materialidade delitiva e
absolvição dos agentes da prática do crime de tráfico de drogas,
por nulidade das provas, tal como pretendem as
defesas, demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo
fático-probatório delineado nos autos, providência incabível em
sede de recurso especial, ante o óbice contido na Súmula n. 7
/STJ.
De outro lado, quanto à valoração negativa da circunstância
judicial da natureza e quantidade da droga apreendida, o
entendimento adotado pelas instâncias ordinárias está alinhado
com a jurisprudência desta Corte, que admite tal
exasperação, desde que fundamentada, como se deu no caso
concreto.
Na hipótese, o Tribunal de Justiça local destacou que "[a]s
reprimendas foram estabelecidas de forma correta, observando-se
que as básicas de ambos foram aplicadas acima dos patamares
[
mínimos, diante da quantidade de tóxicos apreendidos 6,930kg de
- e-STJ fls. 538 e 543]
e
cocaína
1 kg de crack
nos termos do
artigo 42, da Lei de no 11.343/06, que ultrapassa, em muito, o dolo
(e-STJ
normal do tipo, inexistindo, pois, o bis in idem pretendido"
fls. 10/11).
Reputa-se escorreita a majoração da pena-base acima do mínimo
legalmente previsto, nos termos das diretrizes estabelecidas pelo
do CP e do
da Lei de Drogas. Considerou-se
art. 59
art. 42
a expressiva quantidade e natureza especialmente deletéria de
dois entorpecente apreendidos, não havendo qualquer ilegalidade
no
referido
fundamento.
Precedentes:

AgRg
no
Relator Ministro ANTONIO SALDANHA
REsp n. 1.448.502/SP,
PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em
DJe
15/10/2019,
23/10/2019;
AgRg no
Relator Ministro JORGE
AREsp n. 1.481.573/MG,
MUSSI, Quinta Turma, julgado em
DJe
AgRg
27/8/2019,
4/9/2019;
no AREsp n. 1.450.886/SP, Relator Ministro REYNALDO
SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em
DJe
7/5/2019,
AgRg no
Relator Ministro
20/5/2019;
AREsp n. 1.290.627/SP,
RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em
DJe
12/2/2019,
19/2/2019.
Ainda, em relação ao regime prisional, os autos revelam que
a agravante foi condenada como incursa nas sanções do art. 33,
Documento eletrônico VDA53767779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:27:30
Código de Controle do Documento: ddb60615-22e9-44e3-af04-20694d2aeb4c

da
à pena de 06 (seis) anos de
caput,
Lei n. 11.343/2006,
reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 600
(seiscentos) dias-multa.
Quanto ao regime prisional, a jurisprudência desta Corte firmou-se
no sentido de que necessária, para a fixação de regime mais
gravoso, a fundamentação concreta, com base nas circunstâncias
judiciais previstas no
do Código Penal ou na reincidência.
art. 59
Sobre o tema, confiram-se o teor dos enunciados de súmulas n.
440 do STJ; 718 e 719 do STF, os quais indicam:
Fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o
estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o
cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na
gravidade abstrata do delito
A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do
crime não constitui motivação idônea para a imposição de
regime mais severo do que o permitido segundo a pena
aplicada.
A imposição do regime de cumprimento mais severo do que
a pena aplicada permitir exige motivação idônea.
Necessária, portanto, a existência de motivação concreta para a
fixação de regime mais gravoso, fundada nas circunstâncias
judiciais elencadas no
do CP ou em outra situação que
art. 59
demonstre a gravidade concreta do crime. Precedentes: HC n.
325.756/SP, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta
Turma, julgado em
DJe 1o/8/2016; HC n. 312.264/SP,
28/6/2016,
Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta
Turma, julgado em
DJe
HC n. 344.395/SP,
24/5/2016,
31/5/2016;
Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma,
julgado em
DJe
8/3/2016,
15/3/2016.
No particular, o Tribunal de Justiça local considerou regular a
imposição do regime mais gravoso (o fechado), em virtude das
circunstâncias concretas do crime. Destacou que "levando-se em
consideração a vasta quantidade de instrumentos empregados na
traficância, a saber, três balanças, máquina de envelopar porções
de drogas, sacolas plásticas para embalagens, 505 cápsulas para
acondicionamento de pasta-base, três telefones celulares, além de
quase R$ 3.500,00, a denotar vendas anteriores, tudo a dar conta,
portanto, que embora primária, Aline se dedicava ao tráfico de
drogas com intensidade, portanto não preenche o terceiro requisito
cumulativo do dispositivo. O regime prisional inicial, para ambos,
dentro das condições acima destacadas, só pode ser o fechado"
(e-STJ fl. 708).
De fato, a orientação jurisprudencial desta Corte é pacífica no
sentido de que a existência de circunstâncias judiciais
desfavoráveis, ou ainda, outra situação que demonstre a
gravidade concreta do delito perpetrado são condições aptas a
recrudescer o regime prisional, de modo que não existe ilegalidade
no resgate da reprimenda no regime fechado.
Verifica-se, portanto, que todas as matérias foram devidamente
apreciadas e foram suficientemente apresentadas as razões pelas quais não
estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso dirigido ao STJ,
não tendo sido examinada a matéria de fundo, motivo pelo qual é inviável o
exame das questões relacionadas ao mérito recursal e ao acerto da aplicação de
óbices processuais por esta Corte.
Documento eletrônico VDA53767779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:27:30
Código de Controle do Documento: ddb60615-22e9-44e3-af04-20694d2aeb4c

Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário, pois
o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema n. 339
do STF.
3. Por outro lado, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o AI n. 742.460-
RG/RJ, firmou o entendimento de que "não apresenta repercussão geral o recurso
extraordinário que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias judiciais
previstas no
do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base
art. 59
pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria infraconstitucional" (Tema n.
182 do STF).
Confira-se, por oportuno, a ementa do julgado:
RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Circunstâncias
judiciais previstas no
do Código Penal. Fixação da pena-
art. 59
base. Fundamentação. Questão da ofensa aos princípios
constitucionais da individualização da pena e da fundamentação
das decisões judiciais. Inocorrência. Matéria infraconstitucional.
Ausência de repercussão geral. Agravo de instrumento não
conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso
extraordinário que verse sobre a questão da valoração das
circunstâncias judiciais previstas no
do Código Penal, na
art. 59,
fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante,
porque se trata de matéria infraconstitucional.
(AI n. 742.460-RG, relator Ministro Cezar Peluso, julgado em
DJe de
)
27/8/2009,
25/9/2009.
No caso, ao examinar a controvérsia, este Superior Tribunal assim se
manifestou (fls. 924):
De outro lado, quanto à valoração negativa da circunstância
judicial da natureza e quantidade da droga apreendida, o
entendimento adotado pelas instâncias ordinárias está alinhado
com a jurisprudência desta Corte, que admite tal
exasperação, desde que fundamentada, como se deu no caso
concreto.
Na hipótese, o Tribunal de Justiça local destacou que "[a]s
reprimendas foram estabelecidas de forma correta, observando-se
que as básicas de ambos foram aplicadas acima dos patamares
[
mínimos, diante da quantidade de tóxicos apreendidos 6,930kg de
- e-STJ fls. 538 e 543]
e
cocaína
1 kg de crack
nos termos do
artigo 42, da Lei de no 11.343/06, que ultrapassa, em muito, o dolo
(e-STJ
normal do tipo, inexistindo, pois, o bis in idem pretendido"
fls. 10/11).
Reputa-se escorreita a majoração da pena-base acima do mínimo
legalmente previsto, nos termos das diretrizes estabelecidas pelo
do CP e do
da Lei de Drogas. Considerou-se
art. 59
art. 42
a expressiva quantidade e natureza especialmente deletéria de
dois entorpecente apreendidos, não havendo qualquer ilegalidade
no
referido
fundamento.
Precedentes:

AgRg
no
Relator Ministro ANTONIO SALDANHA
REsp n. 1.448.502/SP,
PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em
DJe
15/10/2019,
23/10/2019;
Documento eletrônico VDA53767779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:27:30
Código de Controle do Documento: ddb60615-22e9-44e3-af04-20694d2aeb4c

AgRg no
Relator Ministro JORGE
AREsp n. 1.481.573/MG,
MUSSI, Quinta Turma, julgado em
DJe
AgRg
27/8/2019,
4/9/2019;
no AREsp n. 1.450.886/SP, Relator Ministro REYNALDO
SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em
DJe
7/5/2019,
AgRg no
Relator Ministro
20/5/2019;
AREsp n. 1.290.627/SP,
RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em
DJe
12/2/2019,
19/2/2019.
Verifica-se, portanto, que a dosimetria da pena foi decidida com base
nas circunstâncias judiciais do
do CP, o que enseja a aplicação do Tema n.
art. 59
182 do STF.
Ainda, como demonstrado na decisão agravada, no que diz respeito
4.
às alegações referentes à validade da incursão policial e das provas obtidas, bem
como sobre o depoimento do menor, verifica-se que o STJ não conheceu do
recurso por entender que o acórdão recorrido estava em sintonia com a
jurisprudência desta Corte Superior e que a análise das teses defensivas exigiria o
reexame fático-probatório, aplicando os óbices das Súmulas 7 e 83 do STJ.
Por isso, qualquer alegação do recurso extraordinário demandaria,
inicialmente, a reapreciação dos fundamentos do não conhecimento de recurso
que não é da competência do Supremo Tribunal Federal.
A Corte Suprema definiu que a discussão veiculada em recurso
extraordinário a envolver o conhecimento de recurso anterior não possui
repercussão geral, fixando a seguinte tese:
Tema n. 181 do STF: A questão do preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são
atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos
do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen
Gracie, DJe 13/03/2009.
(RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno,
julgado em
DJe de
)
14/8/2009,
26/3/2010.
Essa conclusão, adotada sob o regime da repercussão geral e de
aplicação obrigatória, nos termos do disposto no
I,
, do Código de
art. 1.030,
a
Processo Civil, impõe a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.
Assim, se as razões do recurso extraordinário se direcionam contra o
não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do extraordinário ao
STF, como exemplifica o julgado a seguir:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
[...].
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE
TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA 181. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO.
Documento eletrônico VDA53767779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:27:30
Código de Controle do Documento: ddb60615-22e9-44e3-af04-20694d2aeb4c

(ARE n. 1.317.340-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda
Turma, julgado em
DJe de
)
12/5/2021,
14/5/2021.
Tal desfecho não se modifica quando as razões do extraordinário se
relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu. Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO
MÉRITO DO RECURSO NÃO ANALISADO NO TSE. RECURSO
ESPECIAL ELEITORAL NÃO ADMITIDO POR AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE
DE RECURSO DE CORTE DIVERSA. AUSÊNCIA DE
REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS
PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO
PROCESSO LEGAL POR ALEGADA INOBSERVÂNCIA LEGAL.
OFENSA REFLEXA. DESCABIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO.
1. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
cortes diversas (Tema 181 – RE 598.365).
[...]
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE n. 822.158-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Primeira
Turma, julgado em
DJe de
)
20/10/2015,
24/11/2015.
Também nos casos em que se aponta ofensa ao
III, da
art. 105,
Constituição da República, o recurso não comporta seguimento (RE n. 1.081.829-
AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1o/10/2018).
A decisão agravada, portanto, não merece reforma.
Por fim, quanto à pretensão de se afastar a aplicação
5.
da Súmula 279 do STF, e ver reexaminada as questões do regime prisional, a
insurgência não merece conhecimento porque, no ponto, o recurso extraordinário
não foi admitido.
Com efeito, a decisão que nega seguimento em parte ao recurso e, no
mais, não o admite, possui natureza híbrida e, portanto, demanda a interposição
simultânea de agravo regimental e de agravo em recurso extraordinário, tratando-
se de exceção ao princípio da unirrecorribilidade, que encontra amparo na
interpretação dos §§ 1o e 2o do
do Código de Processo Civil, c/c o
o
art. 1.030
art. 3
do Código de Processo Penal, ônus do qual a parte agravante não se
desincumbiu.
Nesse sentido:
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA
AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
DECISÃO HÍBRIDA. PARCIAL NEGATIVA DE
TEMA 660/STF.
SEGUIMENTO
E
INADMISSÃO
DO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL E AGRAVO EM
RECURSOEXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA.
UNIRRECORRIBILIDADE. EXCEÇÃO. RECLAMO CONHECIDO
EM PARTE, E DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA53767779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:27:30
Código de Controle do Documento: ddb60615-22e9-44e3-af04-20694d2aeb4c

1. A suposta afronta aos princípios do contraditório, da ampla
defesa, do devido processo legal, bem como ao ato jurídico
perfeito, ao direito adquirido e aos limites da coisa julgada, se
dependente da análise de normas infraconstitucionais, configura
ofensa reflexa ao texto constitucional, não tendo repercussão geral
(
.
Tema 660/STF)
2. Conforme a jurisprudência dos Tribunais Superiores, a decisão
de natureza híbrida, que em parte nega seguimento e,
parcialmente,
inadmite
recurso
extraordinário,
enseja
a
interposição simultânea de agravo regimental e agravo em recurso
extraordinário. Exceção ao princípio da unirrecorribilidade que se
agasalha na interpretação dos §§ 1o e 2o do
do Código
art. 1.030
de Processo Civil c/c o
o do Código de Processo Penal.
art. 3
3. Agravo regimental do qual se conhece parcialmente e, nessa
extensão, nega-se provimento.
(AgRg no RE no AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 1.764.739/RJ,
Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em
DJe de
22/6/2021,
)
24/6/2021.
Ante o exposto, conheço em parte do agravo regimental e, nessa
6.
extensão, nego-lhe provimento, prejudicado o pedido de efeito suspensivo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53767779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:27:30
Código de Controle do Documento: ddb60615-22e9-44e3-af04-20694d2aeb4c

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg no RE no AgRg no AREsp 2.846.062 / SP
Número Registro: 2025/0027847-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00029982920248260509
15255683620238260228
15255735820238260228
29982920248260509
2998292024826050915255683620238260228 49302023
Sessão Virtual de
a
04/02/2026
10/02/2026
Relator do AgRg no RE no AgRg
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MACIEL BRUNO FERNANDES
ADVOGADOS : LUCAS BATISTA LACERDA - SP420641
LUCCAS RODRIGO GARCIA - SP382194
AGRAVANTE : ALINE BORGES BESSA
ADVOGADOS : LUCAS BATISTA LACERDA - SP420641
LUCCAS RODRIGO GARCIA - SP382194
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ALINE BORGES BESSA
ADVOGADOS : LUCAS BATISTA LACERDA - SP420641
LUCCAS RODRIGO GARCIA - SP382194
Documento eletrônico VDA54054160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/02/2026 03:40:51
Código de Controle do Documento: a5d53cff-e425-470f-a5d3-8a1eba0dd33e

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MACIEL BRUNO FERNANDES
ADVOGADOS : LUCAS BATISTA LACERDA - SP420641
LUCCAS RODRIGO GARCIA - SP382194
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
04/02/2026
10/02/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Luis Felipe Salomão.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 10 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54054160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/02/2026 03:40:51
Código de Controle do Documento: a5d53cff-e425-470f-a5d3-8a1eba0dd33e